Tribunal: TJES
Processo: 5005652-75.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005652-75.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: IZABEL CRISTINA ROSA VEIGA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 5005652-75.2023.8.08.0011

APELANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: IZABEL CRISTINA ROSA VEIGA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO PARA TAXA MÉDIA DE MERCADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo e determinou sua adequação à taxa média de mercado (5,32% a.m. / 86,35% a.a.), com devolução dos valores pagos a maior, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (iii) se a taxa de juros pactuada deve ser considerada abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se configura, pois o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os capazes de infirmar sua conclusão, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado considera que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, sendo desnecessária a produção de novas provas.

5. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, mas a revisão contratual é cabível quando a taxa estipulada se mostra abusiva, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

6. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser reconhecida quando a taxa pactuada destoa significativamente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

7. No caso, os juros remuneratórios pactuados (22% a.m. e 987,22% a.a.) superam expressivamente a taxa média de mercado (5,32% a.m. e 86,35% a.a.), configurando onerosidade excessiva e justificando a revisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se configura quando o magistrado enfrenta os argumentos capazes de infirmar sua conclusão, ainda que não aborde todas as teses levantadas pelas partes.

2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o magistrado considera suficientes os elementos probatórios constantes dos autos.

3. A revisão da taxa de juros remuneratórios é cabível quando a taxa pactuada se mostra abusiva em relação à média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370 e 489, § 1º; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/11/2023.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28/03/2022.

TJES, AC 0012587-36.2016.8.08.0021, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19/04/2024.

TJES, AC 5004258-03.2023.8.08.0021, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 09/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença (ID 11289766) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária proposta por
IZABEL CRISTINA ROSA VEIGA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de
“reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato, a qual deverá ser revisada e adequada à taxa média de mercado, ou seja, 5,32% a.m. / 86,35% a.a, devendo a requerida proceder a devolução dos valores pagos a maior, de maneira simples, quantia sobre a qual deve incidir correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES, a partir da data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, ressalvado eventual direito à compensação”
.

Em suas razões (ID 11289767), a apelante aduz que (i) a sentença deve ser anulada, em razão da ausência de fundamentação, pois não apreciou os argumentos apresentados e também em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, pois
“mostra-se imprescindível a dilação probatória no presente caso para produção de prova documental suplementar, prova pericial e oitiva da parte autora
”.

Subsidiariamente, sustenta, em síntese, que (ii)
“os juros estão intimamente ligados aos riscos assumidos pela instituição financeira em suas operações de crédito, uma vez que quanto maior o grau de risco de crédito, maior será a taxa de juros incidente
”, bem como que (iii) a taxa média do Banco Central não se presta a avaliar suposta abusividade, devendo ser analisadas as condições específicas da contratação.

A despeito de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 11289771.

De plano, verifico que as teses aventadas pela recorrente a respeito da nulidade da sentença não merecem prosperar. Explico.

De fato, o art. 489, § 1º, do CPC, estabelece as hipóteses em que a decisão não será considerada fundamentada e, dentre elas, menciona o caso em que não há o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No entanto, a referida disposição legal não conduz à conclusão de que o Magistrado deva, obrigatoriamente, manifestar-se sobre
todas
as teses aventadas pelas partes, sob pena de caracterizar ausência de fundamentação.

A bem da verdade, o C.STJ possui entendimento pacífico no sentido de que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivos suficientes para proferir a decisão.

A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022).

[...] IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016. [...]

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.569.973/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido não possui as omissões e contradições suscitadas pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão.
Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. [...]

(AgInt no AREsp n. 2.141.813/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Da análise dos autos, verifico que a Magistrada sentenciante analisou as especificidades do caso concreto e explicitou os motivos pelos quais os juros remuneratórios fixados no contrato entabulado entre as partes revelavam-se abusivos, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

De igual modo, não merece prosperar a tese da apelante concernente à nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Na hipótese vertente, houve julgamento antecipado da lide, esclarecendo a julgadora que
“a demanda comporta o imediato julgamento, devido à prescindibilidade de produção probatória em audiência, uma vez que a prova documental anexada aos autos, corroborada pelos fundamentos contidos nas peças juntadas aos autos, se mostram suficientes para o deslinde das demais matérias
”.

Sobre o referido ponto, cumpre destacar que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

[...] 2.
Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

No caso em apreço, o Juízo primevo considerou que a dilação probatória seria desnecessária, uma vez que a questão discutida em juízo era de direito e não fática, motivo pelo qual eventuais provas seriam desnecessárias para o deslinde da controvérsia.

E, de fato, compreendo que eventuais provas seriam inócuas, uma vez que a questão discutida em juízo limita-se a aferir se os juros remuneratórios fixados no contrato revelam-se, ou não, abusivos, o que pode ser feito a partir da análise do próprio instrumento contratual.

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício, vejamos:

[...] III –
Nos feitos em que se discutem cláusulas contratuais abusivas a prova pericial é desnecessária para o julgamento da revisional, pois ausente fato controvertido. Tratam-se de questões eminentemente de direito, verificadas com base no contrato firmado, exigindo do julgador apenas a atividade interpretativa.
(TJCE; AC 0006235-58.2019.8.06.0071; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante; Julg. 17/08/2021; DJCE 20/08/2021; Pág. 138)

[...] 1.
Sempre que os fatos controvertidos puderem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental e testemunhal, como na hipótese, não há necessidade de produção de prova pericial. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
(TJES; Apl 0027208-05.2011.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/07/2019; DJES 17/07/2019)

Portanto, também sob esta ótica não merece prosperar a tese de nulidade da sentença.

Em evolução, no que pertine à taxa de juros propriamente dita, é relevante consignar que
a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
(Tema 27).

Com efeito, entende-se que “
a abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação”

(TJES. 0012587-36.2016.8.08.0021. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 19/04/2024).

Nessa linha intelectiva, convém ainda citar o posicionamento do Tribunal da Cidadania, segundo o qual
“
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023), também observado na jurisprudência do TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO AO TEMPO DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA. ABUSIVIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para tanto, haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
Em regra, são consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie
. 3) Recurso desprovido. (TJES. 5004258-03.2023.8.08.0021. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES. 0000796-54.2019.8.08.0057. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 10/07/2023)

No caso em apreço, conforme indicado na sentença objurgada, o na avença pactuada havia previsão de juros remuneratórios de 22% ao mês e 987,22% ao ano, enquanto a taxa média do Banco Central para transações dessa natureza foi de 5,32% ao mês e 86,35% ao ano, ou seja, a previsão contratual ultrapassa o parâmetro aqui adotado.

Logo, evidente que a taxa de juros anual deve ser reputada abusiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/02/2025 às 14:25:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55343605022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.